Tribunal: TJBA
Processo: 8098117-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098117-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA BERNADETE SANDES SANTIAGO Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES, ALEXANDRE VENTIM LEMOS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. SUMULA 530 DO STJ. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário, na qual se questionam os juros remuneratórios aplicados e a capitalização de juros. II. Questão em discussão 2. São duas as questões em discussão: (i) definir a legalidade das cláusulas contratuais bancárias quanto aos juros remuneratórios e capitalização de juros, e (ii) a eventual existência de danos morais indenizáveis. III. Razões de decidir 3. A assistência judiciária gratuita foi corretamente deferida, uma vez que a impugnação apresentada pelo banco é genérica e desprovida de provas suficientes para afastar a presunção legal da declaração da autora. 4. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a revisão das taxas de juros remuneratórios ocorrerá apenas em situações excepcionais, quando houver a caracterização da relação de consumo somada à abusividade cabalmente demonstrada (REsp n. 1.061.530/RS, Minª. Nancy Andrighi, j. 22.11.2008). 5. Neste caso concreto, a autora afirmou que não recebeu uma cópia do contrato firmado com o banco, e a magistrada de primeiro grau inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC. No entanto, o banco não apresentou o contrato e, por consequência, não demonstrou as condições pactuadas, especialmente no que diz respeito às taxas de juros aplicadas. 6. Diante da ausência do contrato nos autos e da impossibilidade de comprovação da respectiva pactuação, aplica-se a taxa média de mercado, conforme a Súmula 530 do STJ. 7. A repetição dos valores pagos a maior será realizada em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp 676608/RS. 8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado, pois o descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral passível de reparação, não havendo prova nos autos de que dos fatos narrados decorreu situação extraordinária com gravidade para transbordar da esfera patrimonial. 9. Recurso parcialmente provido, determinando a aplicação da taxa média de mercado ao contrato bancário, salvo se a taxa efetivamente cobrada for mais vantajosa para a autora, com a consequente restituição dos valores pagos a maior, em dobro, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. IV. Dispositivo 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. ___________________________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 487, I, do CPC; Medida Provisória nº 1.963-17/2000; Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 382 e 530; STJ, AgRg no REsp 905985-RS, 4ª Turma, rel. Min. Helio Quaglia Barbosa, j. 25/09/2007; REsp n. 1.061.530/RS, Minª. Nancy Andrighi, j. 22.11.2008 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8098117-66.2023.8.05.0001, em que figura como apelante MARIA BERNADETE SANDES SANTIAGO e, apelado, BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora